Tribunal: TJMT
Processo: 1002785-62.2019.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002785-62.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Multas e demais Sanções]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA BECK SA - CNPJ: 03.472.594/0001-21 (APELANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), AGROPECUARIA BECK SA - CNPJ: 03.472.594/0001-21 (APELADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – ARBITRAMENTO COM BASE NO ARTIGO 85, §3º, I E III DO CPC – PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA E NÃO QUANTIA FIXA – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – DECISÃO SUPERVENIENTE NO TEMA N. 1.076 DO STJ QUE REPERCUTE NA HIPÓTESE – JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

A Corte Superior, em Recurso Especial Repetitivo, firmou o entendimento de que “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

O acórdão recorrido deve ser reformado para que a verba honorária em questão seja fixada com base em percentual do valor da causa.

Juízo de retratação exercido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de juízo de retratação de acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação da empresa Agropecuária Beck S.A, tão somente, para não conhecer da remessa necessária e, conheceu do recurso Adesivo do ente estadual e lhe negou provimento.

A empresa Apelante Agropecuária Beck S.A. interpôs Recurso Especial alegando que
“o Tribunal a quo contrariou a norma disposta no art. 85, §3º, I e II do CPC ao fixar os honorários sucumbenciais à margem dos respectivos limites objetivos (percentuais mínimo ao máximo), confrontando, inclusive, precedente qualificado desta e. Corte (Tema 1.076/STJ) e também “a norma disposta no art. 85, §8º do CPC ao aplicá-la a caso concreto que a ela não se subsome”
.

Com a decisão proferida pela Corte Superior no Tema nº 1.076 os autos foram conclusos à Vice-Presidência, que os encaminhou a esta Câmara para análise de eventual exercício de juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A parte Recorrente AGROPECUÁRIA BECK S.A interpôs Recurso Especial contra o acórdão prolatado no presente feito, assim ementado:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – SUBSTITUIÇÃO CDA – ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE – SUMULA 392 DO STJ – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIMENTO - CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, II DO CPC – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (súmula 392 – STJ).

2. Nas situações em que o valor da causa/condenação não atinge o limite legal de 500 salários mínimos, não há necessidade de submeter a sentença ao o reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II do CPC.

3. Em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, os honorários advocatícios devem ser mantidos como fixados.

4. Recurso adesivo desprovido, recurso de apelação parcialmente provido.

A Vice-Presidência deste Tribunal determinou a remessa dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação tendo em vista o posicionamento exarado no REsp n. 1.850.512/SP (Tema n. 1.076 do STJ), representativo da controvérsia, cuja ementa é a seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo . 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Sem destaque no original).

Logo, considerando o Tema 1.076 do STJ, é clarividente que apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, restando evidente a necessidade de ser exercido o Juízo de Retratação.

Destarte, a controvérsia existente no presente imbróglio, consiste na possibilidade ou impossibilidade, de ser aplicada norma diversa ao estabelecido no art. 85, §3º, inciso I e II, do art. 85, do CPC, o qual determina a fixação de honorários sucumbenciais pelo percentual entre 10% (dez procento) e 20% (vinte por cento), bem como em 8% (oito por cento) a 10% (dez por cento), sobre o valor do proveito econômico:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: (...)

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;”

Pois bem. Conforme bem explicitado pela Desa. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça Maria Aparecida Ribeiro, evidentemente o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, contraria a tese firmada no paradigma REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076 (id. 14689684).

Isso porque, a referida tese de maneira expressa, elucida que a “(...)
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC
(...)”

Assim, como referido entendimento já está consolidado no Tema n. 1.076 da Corte Superior no sentido de que os honorários advocatícios devem ser definidos observando-se o disposto no artigo 85, §2º, do CPC, ou seja, com base no valor da condenação, do proveito econômico ou no valor da causa, ainda que sejam elevados. A única exceção se dá quando o valor do proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses em que se aplicam o §8º do artigo 85 e a verba honorária é fixada por equidade.

Desse modo, com amparo no artigo 1.030, inciso II, do CPC, exerço o juízo positivo de retratação para alterar o acórdão recorrido para que os honorários a serem pagos ao Recorrente seja no percentual de 10% (dez por cento) na primeira faixa e em 8% (oito por cento) na segunda faixa, uma vez que o valor da Execução, quando da propositura da ação, alcançava o importe de R$301.724,56 (trezentos e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), ou seja, 354 (trezentos e cinquenta e quatro) salários mínimos, em consideração à regra de escalonamento prevista no art. 85, § 5º, do CPC.

Comunique-se à Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade do Recurso Especial em referência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022